Tribunal: TJES
Processo: 5002106-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002106-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ERALDO CORREIA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha-ES, que indeferiu pedido de concessão do indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302/2022. A defesa sustenta que o benefício deve ser concedido em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja pena não ultrapassa o limite previsto no decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de condenações por crimes impeditivos, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas, impede a concessão do indulto natalino para delitos não impeditivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 prevê a concessão do indulto natalino para crimes cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos, salvo os delitos considerados impeditivos, elencados no art. 7º.

Nos termos do art. 11, parágrafo único, do referido decreto, a concessão do indulto em relação a crime não impeditivo exige o prévio cumprimento da pena correspondente ao crime impeditivo.

O agravante possui condenações por crimes impeditivos, como homicídio qualificado e tráfico de drogas, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas, o que inviabiliza a concessão do benefício.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o crime impeditivo deve ser considerado tanto quando praticado em concurso quanto quando remanescente após a unificação das penas (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 875.002/SP).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002106-74.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ERALDO CORREIA DA SILVA (AC)
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por ERALDO CORREIA DA SILVA
,
em face da decisão (id 12179225 – seq. 418.1), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha-ES (exclusiva regime semiaberto) que, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino.

Em suas razões (id 12179225 - seq. 430.1), a defesa alega que é possível a concessão do benefício, em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), cuja pena foi estabelecida em 02 (dois) anos e 11 (0nze) meses de reclusão, sendo inferior ao limite de 05 (cinco) anos de reprimenda, estabelecido no art. 5º, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, dispõe em seu artigo 5º,

caput,
que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas por crime, cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja superior a 5 (cinco) anos, e ressalva em seu parágrafo único que, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, relativa a cada infração penal.

A concessão do benefício,
no entanto,
é vedada em relação a determinados
crimes
,
chamados impeditivos, os quais se encontram elencados no artigo 7º do referido Decreto, dentre eles, estão os hediondos ou equiparados, e os delitos praticados mediante violência ou grave ameaça.

No caso, além da condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), o agravante possui condenações pelos crimes de homicídio qualificado (processo nº 0019437-74.2006.8.08.0048), tráfico de drogas e associação (processo nº 0044852-87.2013.8.08.0024), uso de documento falso (processo nº 0007652-56.2007.8.08.0024) e porte de arma de fogo, de uso restrito (processo nº 0016252-91.2007.8.08.0048), restando cumprir 36 (trinta e seis) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de pena.

Desse modo, verifico que o apenado ainda não cumpriu, de forma integral, as penas correspondentes aos crimes impeditivos (homicídio qualificado e tráfico de drogas), o que impede a concessão do indulto natalino, pois o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, dispõe que
“não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo”.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...)
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no HC n. 890.929/SE (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024), alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso quanto o remanescente em razão da unificação de penas.

2. A parte embargada não cumpriu integralmente a pena relativa à condenação por crime impeditivo, não fazendo jus à concessão do benefício.
(grifo nosso)

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para restabelecer o acórdão da Corte de origem que manteve o indeferimento do pedido de concessão de indulto da parte embargada.

(EDcl no AgRg no HC n. 875.002/SP,
relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma,
julgado em 5/3/2025
, DJEN de 12/3/2025.)

Desta forma, reputo como correta a decisão combatida, que indeferiu o benefício de indulto, considerando que o reeducando não cumpriu as penas impostas, pela prática de crimes impeditivos.

Isto posto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 12291766),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.